Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715273-36.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA BATISTA DOS SANTOS DESPACHO Em face da manifestação da Defensoria Pública de ID 67039891, intime-se o Distrito Federal a manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca do interesse do prosseguimento da demanda. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito